Tribunal: STF
Processo: Rcl 58324
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao indeferir o processamento do agravo interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação em trabalhista em que o Reclamante requer a rescisão indireta.



    A ação foi julgada parcialmente procedente e a Reclamada interpôs o Recurso Ordinário contra a referida sentença, o qual foi a ser denegado por deserção, em que pese a Reclamada ter comprovado ausência de recursos e ter pedido os benefícios da justiça gratuita.



    Desde então a Reclamante apresentou diversos recursos com a finalidade de reverter a decisão, inclusive, foi negado o Recurso Extraordinário e – por esse motivo- ingressou com agravo ao Rext. Ocorre que, nesse momento, o próprio TST julgou o indeferimento do Agravo ao Rext sem remeter os autos para este Colendo Tribunal.



    O ministro do TST vilipendiou o devido processo legal e soterrou o duplo grau de jurisdição e a hierarquia das autoridades judiciais e ainda usurpou competência deste Colendo Tribunal.



    […].



    Por fim, a jurisprudência do Colendo STF, em casos semelhantes, assentou ser procedente a reclamação quando o ato reclamado obsta remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto contra decisão que inadmite o recurso extraordinário por não cumprimento de requisito formal.



    […].



    É certo que compete ao STF o julgamento do Agravo interposto contra a decisão do ministro que negou o Recurso Extraordinário.



    Sequer cabe ao juízo a quo, exercer qualquer juízo de admissibilidade do agravo, como já consagrado na Súmula número 727 do STF […].



    Assim, não paira qualquer dúvida que o ministro usurpou a competência outorgado ao STF negando trânsito a Agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso. […].



    De forma absurda, percebeu que antes dos prazos recursais, seja de embargos declaratórios ou de outro recurso, o Tribunal Superior do Trabalho, já certifica em trânsito em julgado acarretando em cerceamento de defesa, pois a Recorrente tem o direito de recorrer até a última instância!



    Porém, o TST vem rasgando os prazos legais e emitindo a certidão de trânsito em julgado com data retroativa de forma arbitrária.



    Assim, requer a nulidade da certidão de trânsito em julgado.



    […].



    Trata-se de Recurso Extraordinário em virtude que foi denegado o segmento ao Agravo Regimental contra decisão em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista em face da decisão ora atacada, tendo em vista que a Recorrente explicou a este Juízo sua situação financeira em razão do impacto causa do pela pandemia provocada pela COVID-19, mas, mesmo assim, denegou seguimento por deserção.



    Nesse sentido, requereu que o preparo para o Recurso Ordinário fosse pago ao final ou então parcelada, conforme art. 98 do CPC/15.



    Porém a decisão de debatida alega que a Reclamada não comprovou sua fragilidade econômica, motivo pelo qual manteve a deserção.



    Com a devida vênia, Excelência, o recurso denegado demonstrou todos os requisitos necessários e mostrou de forma cabal a sua relevância dado o inédito cenário da pandemia mundial do COVID-19, em que todos foram forcados à adotar medidas para salvaguardar a saúde da sociedade com a restrição de direitos.



    Ocorre que essas restrições afetaram fortemente as finanças da Reclamada, o que impossibilitou o custeio das despesas do processo.



    Assim o não julgamento do mérito do recurso cerceia o direito de defesa, do devido processo legal, inclusive com os recursos inerentes, especialmente quando outros TRTs vêm decidindo de forma diferente do que o TRT19 decidiu sobre o pedido de dispensa do depósito recursal.



    A jurisprudência de outros TRTs vão neste sentido em conhecer o Recurso Ordinário sem o depósito recursal em razão da grave crise econômica e sanitária oriunda da pandemia mundial COVID-19 com o destrancamento do Recurso Ordinário deserto através de Agravo de Instrumento em Recurso Ordinário, como no presente caso em que a Reclamada teve a sua atividade econômica totalmente paralisada […].



    Assim, o TRT19 negou provimento ao Recurso de Revista, motivo pelo qual a Recorrente interpôs agravo de instrumento.



    No seu recurso, a Reclamada alega sua dificuldade econômica em razão da pandemia provocada pela COVID 19. Assim, individualizou a decisão e trouxe vários diplomas legais e jurisprudências que fazem jus ao seu pleito.



    Porém, a mesma merece ser reanalisada.



    […].



    O Código de Processo Civil flexibiliza o pagamento das custas processuais que poderão ser pagas de forma parcelada ou ao final. […].



    Assim, diante da dificuldade existente, a Recorrente requer a analogia da aplicação do art. 98, § 6º do CPC/15 para que o depósito recursal seja parcelado em até 06 (seis) meses ou, que seja concedido prazo para seu complemento de 30 dias, ou que sejam pagas ao final.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender a decisão que deferiu denegou seguimento ao Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0000638-67.2020.5.19.0005.”. E, no mérito, “confirmar a liminar requerida e julgar procedente o pedido da presente reclamação, para o fim de que Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0000638-67.2020.5.19.0005, seja conhecido e julgado pelo STF.”.



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Em consulta ao sítio do TST, constata-se que a decisão reclamada, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário por caracterizar interposição como erro grosseiro, dada a decisão recorrida ser recorrível por meio de Agravo Interno, transitou em julgado em 8/2/2023, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 10/3/2023.



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual civil, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível.



    Seja como for, no caso concreto, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 181 da Repercussão Geral (consulta ao site do TST): 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte insurge-se quanto ao tema ‘RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO REGIONAL PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO’.



    A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral. 



    É o relatório.



    A decisão recorrida concluiu, in verbis:



    ‘Embora satisfeitos os pressupostos genéricos de admissibilidade recursal, pertinentes à tempestividade e à representação processual, o agravo não comporta conhecimento por deficiência de fundamentação. 



    Vejamos.



    Por decisão monocrática, foi negado seguimento ao agravo de instrumento interposto pela ré, mediante os fundamentos a seguir reproduzidos: 



    (...)



    Na minuta do agravo, a ré tece apenas considerações genéricas acerca do mérito recursal, não tendo impugnado, de forma específica e fundamentada, os óbices erigidos na decisão agravada (ausência de transcendência e incidência da Súmula nº 218 do TST).



    Do cotejo da decisão agravada com as razões da presente minuta, depreende-se que a parte agravante deixou de observar pressuposto de regularidade formal dos recursos de fundamentação vinculada, também denominado na doutrina de princípio da dialeticidade, que consiste na necessidade de que a parte recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformada com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de reforma e de prolação de outra decisão. 



    Nessa toada, a ausência de combate específico às razões da decisão agravada não atende ao comando inserto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o qual preconiza, verbis:



    (...)



    Assim, a par do não atendimento do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, não tendo sido observado o pressuposto de regularidade formal inerente aos recursos de fundamentação vinculada, incide, à hipótese, o óbice da Súmula nº 422, I, do TST, segundo a qual não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões da recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida.



    Ressalte-se que é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF, STJ e TST), no exame de recursos de fundamentação vinculada, no sentido de que o recurso que se encontra deficiente de fundamentação não reúne condições de ser admitido, sendo defeso ao Relator suprir deficiência na fundamentação do recurso, cuja responsabilidade é inteiramente da parte recorrente (Súmula 284 do STF).



    Confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente do Tribunal Pleno da Suprema Corte:



    (...)



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.’.



    Verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu pela incidência da Súmula nº 422 do TST, ante a ausência de dialeticidade. 



    Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia trazida no presente recurso, em razão da incidência de óbice processual; bem como o disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se entende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”.



    Inconformado, interpôs Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido diante de seu manifesto descabimento (eDoc. 5):



    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento nos arts. 1.042 do CPC, 313, II, do RISTF e 328 do RITST, interposto em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de repercussão geral. 



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, e § 2º, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a Recurso Extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, in verbis:



    ‘Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.’.



    Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral.



    Nesse sentido: 



    […].



    Finalmente, registra-se que, ao deixar transcorrer o prazo recursal sem opor o recurso cabível, ocorreu o trânsito em julgado da decisão proferida. 



    Pelo exposto, indefiro o processamento do presente agravo e determino a expedição de Certidão de Trânsito em Julgado e o encaminhamento imediato dos autos à origem.”



    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018)”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. 



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente